Tribunal: STF
Processo: ARE 1365729
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Júlio Roberto de Santanna Júnior e Rosimar Junqueira de Souza contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, os recorrentes, em síntese, refutam o fundamento da decisão agravada. Alegam tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado:



    Ação Civil Pública – Ato de improbidade administrativa – Contratação irregular – Ilegalidade a caracterizar lesividade – Prova inequívoca de prejuízo ao Erário – Critério para imposição de sanções – Recurso do autor provido, desprovidos os dos réus. 



    Os recorrentes alegam violação aos arts. 5º, LIV, 29, caput, 37, § 4º, 55, II, e 125, caput, da Constituição Federal, sustentando que “Os vereadores não estão sujeitos às sanções e providências da Lei de Improbidade Administrativa”, bem como “Se os agentes não se locupletaram com os atos analisados, se estes não causaram prejuízo ao erário, razão não existia para que o v. Acórdão regional aplicasse, em bloco, as sanções do art. 12, II, da L. 8.429/92.”



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, importante pontuar que esta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o RE 976.566, Relator o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 576/RG, assentando que é possível responsabilizar agentes políticos pela prática de atos de improbidade administrativa no exercício de suas funções com base na Lei n. 8.429/1992. Veja-se a ementa do referido entendimento (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 



    1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32).



    2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.



    3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa  de Prefeitos e Vereadores.



    4.Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.



    5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”. 



    De outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371-RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    Para além disso, no tocante às demais alegações, impõe-se destacar que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constantes dos autos. 



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    Com efeito, o contrato nº 01/03 tinha como objeto prestação de assessoria jurídico-administrativa à Câmara Municipal, a englobar todo tipo de consultoria jurídica à Câmara e a seus integrantes. 



    O contrato nº 08/03, que previa assessoria jurídica apenas à Comissão, Processante nº 01/03, de fato era inócuo, pois seu objeto já estava contido no contrato nº 01/03. 



    […]



    Do conjunto probatório extraído dos autos conclui-se ter havido desnecessária contratação de empresa de assessoria jurídica, com desnecessária despesa gerada à Câmara Municipal, a caracterizar ato de improbidade por ter havido desperdício de dinheiro público, feita despesa de maneira irregular com destinação de recursos de forma imprópria. 



    O contrato nº 01/01 já previa forma de assessoria jurídica. a tomar desnecessária nova contratação apenas para auxiliar a Comissão Processante. Note-se que, para a apuração de irregularidades na licitação nº 06/03, da Prefeitura de Paranapuã, já havia sido instaurada Comissão Especial de Inquérito nº 01/02, sem que tenha sido demonstrada complexidade jurídica tal que fosse imprescindível a contratação de profissional especializado quando da instauração da Comissão Processante nº 01/03, para análise do mesmo objeto.



    Por outra, como já observado, o contrato nº 01/03 já supriria tal necessidade, pois de modo abrangente previu o assessoramento jurídico administrativo à Câmara Municipal de Paranapuã, de um mudo geral, sem especificação sobre os serviços a serem prestados. 



    É incontestável ter havido a assessoria pela empresa Omega pelos advogados Julio de Sant'Anna Júnior e João Paulo Sales Cantarella, mas nada que extrapole o objeto do contrato nº 01/03, tanto que houve participação do réu Júlio em reuniões da Comissão Processante em 16/04/03, 07/05/03, 03/06/03 e 09/06/03 (tls. 866/892), bem como interposição de notificações judiciais. 



    Isso, como observado, não vai além do contratado nem exigiu dedicação exclusiva do réu Júlio, como indicado nas declarações da ré Rosimar, mesmo porque houve acompanhamento da Comissão Processante por outro advogado, João Paulo (cf. Fls. 624/627). 



    Observo ainda que, para o contrato de nº 08/03 foi acordado valor muito superior ao dos contratos nº 01/03 e 11/03, para um período de menos de três meses, bem inferior aos períodos neles acordados para assessoria à Câmara Municipal. 



    […]



    Apurou-se, com farta prova documental, ter havido irregular contratação de empresa para assessoria jurídico-administrativa quando ainda em vigência contrato para prestação dos mesmos serviços. 



    […]



    Não há, pois, como refugir à conclusão sobre ter havido ato de improbidade, a lesar o patrimônio público. 



    Em suma, o fato posto para análise no Poder Judiciário restou comprovado, mostrada e demonstrada dos réus em ato de improbidade administrativa. 



    […]



    Dá-se que o malbaratamento do dinheiro público é sempre ofensivo aos princípios regentes da Administração, motivo por que é caso de se ampliar a sanção imposta aos réus como alvitrou o Ministério Público em seu recurso, e impor suspensão dos direitos políticos dos réus ROSIMAR e JÚLIO por cinco anos, com perda de eventual função pública que exerçam, proibidos esses réus e também a ré OMEGA de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, também pelo prazo de cinco anos.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.227.415 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de maio de 2021; ARE 1.273.170 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de novembro de 2020.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338, DJ de 26 de março de 2019. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator